Tribunal: STF
Processo: AI 374025
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DO MANDATO ORIGINÁRIO.
                I. - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o
substabelecimento não tem vida própria, sendo necessária a
apresentação do mandato originário outorgado ao advogado
substabelecente.
                II. - Agravo não provido.